Tribunal: TJDFT
Processo: 0721105-80.2024.8.07.0001
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-18
Data de publicação: 2025-10-16

Ementa:
Direito civil. Apelação cível. Obrigação de fazer. Imóvel com ônus hipotecário e indisponibilidade. Desconstituição. Honorários advocatícios. Multa cominatória. Litigância de má-fé. Recursos não providos.
I. Caso em exame
1. Apelação interposta contra a sentença que julgou procedente o pedido para condenar o réu a proceder à baixa de gravames em imóvel, sob pena de multa diária.
II. Questão em discussão
2. Há três questões em discussão: (i) definir a responsabilidade pelo pagamento dos honorários advocatícios e a adequação de seu valor; (ii) estabelecer a validade e proporcionalidade da multa cominatória imposta; e (iii) verificar o cabimento da multa por litigância de má-fé.
III. Razões de decidir
3. De acordo com o princípio da causalidade, a imputação das despesas processuais e dos honorários de advogado incumbe a quem deu causa ao ajuizamento da demanda, o que, no caso, deve ser imputada ao réu, ao não cumprir obrigações contratuais e não informar ao juízo trabalhista sobre o descabimento da indisponibilidade.
4. A princípio, o arbitramento dos honorários se sujeita aos percentuais e base de cálculo indicados no art. 85, § 2o, do CPC, ou seja, o mínimo de 10% (dez por cento) e o máximo de 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa, com a observância dos critérios arrolados nos incisos I a IV. Tema Repetitivo 1.076 do STJ.
5. As astreintes apresentam natureza persuasiva, buscando compelir o devedor ao cumprimento da determinação, bem como assegurar a autoridade e a eficácia da própria decisão judicial.
5.1. A quantia arbitrada deve ser fixada em montante suficiente para compelir o demandado a agir em consonância com a determinação judicial, sem, contudo, causar enriquecimento sem causa ao demandante.
5.2. Na espécie, a multa arbitrada está de acordo com o potencial econômico do recorrente, não devendo ser excluída, ou reduzida, sob pena de se abonar a resistência ao cumprimento da ordem judicial legal.
5.3. A obrigação imposta é exequível, sendo possível à parte ré promover a baixa dos gravames judicial ou extrajudicialmente.
6. A parte ré exerceu seu direito constitucional ao contraditório e à ampla defesa. No caso, não há elementos que caracterizem má-fé processual, pois não se comprovou dolo ou intenção de obstruir o processo.
IV. Dispositivo
7. Recursos conhecidos e não providos.
_____________
Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 77, inc. IV; 85, §§ 2o, 8o, 10 e 11; 537.
Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgRg no AREsp 264.742/RS, Rel. Min. Sidnei Beneti, j. 19/02/2013; AgInt no AREsp 1.362.273/PR, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, j. 18/02/2019.
TJDFT, APC 0704843-70.2020.8.07.0009, Rel. Des. Fátima Rafael, j. 26/03/2021; AGI 0721336-47.2023.8.07.0000, Rel. Des. Getúlio de Moraes Oliveira, j. 23/08/2023.